Tribunal: STF
Processo: HC 186114
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 581.228, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, III, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade.
    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 581.228, Ministra Laurita Vaz, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia preventiva, destacando a “excepcionalidade da situação que o Mundo passa com essa PANDEMIA, com fulcro, no princípio da dignidade da pessoa humana, na iminência e RISCO DE MORTE”.
    5. Decido.
    6. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    7. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenada por crime de tráfico de drogas praticado nas dependências de estabelecimento prisional, o fato é que as peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a concessão da ordem de ofício. 
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator